Tribunal: STF
Processo: Rcl 69441
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº. 0010545-35.2023.5.03.0093, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.835, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narram tratar-se, na origem, “de ação trabalhista movida pelo RECLAMADO, em face das RECLAMANTES na qual afirmou que foi contratado em 30 de janeiro de 2020, para exercício da função de instalador de internet e manutenção, na qual teria prestado os serviços contratados em consonância com os requisitos necessários para configuração de vínculo de emprego, prestando seus serviços de forma pessoal, habitual, assalariada e com subordinação jurídica até 07 de abril de 2023, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes” (eDoc 1, p. 2).



    Reconhecido o vínculo empregatício em recurso ordinário, argumentam as reclamantes que “o entendimento firmado pela Primeira Turma do d. Tribunal Regional da 3ª Região está em total dissonância com os precedentes adotados pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, a mera participação de profissional terceirizado na atividade fim da estrutura empresarial não se confunde com a subordinação jurídica prevista no artigo 3ª da CLT e, portanto, não atrai de forma imediata o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes” (eDoc 1, p. 7).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.835. 



    Colhe-se do ato que reconheceu o vínculo empregatício a seguinte fundamentação (eDoc 14, p. 17 e ss.):



    “As rés afirmam que "a mera participação de profissional terceirizado na atividade fim da estrutura empresarial não se confunde com a subordinação jurídica prevista no artigo 3ª da CLT e, portanto, NÃO atrai de forma imediata o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes" (Id. 6a0d042 - Pág. 10). Alegam que, segundo entendimento firmado pelo E. STF, "a terceirização é lícita, ainda que em relação a atividade fim da contratante, de modo que não se pode atribuir vínculo de emprego por suposta fraude na contratação, por se tratar de terceirização do profissional autônomo" (Id. 6a0d042 - Pág. 10). Aduzem que o autor, em momento algum, demonstrou a existência de fraude ou coação na formalização do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Acrescentam que a prova oral demonstrou que "não havia qualquer fiscalização ou controle acerca da prestação de serviços do RECORRIDO, apenas a necessidade de manter o padrão da empresa, o que totalmente admissível, já que a empresa tem um nome a zelar" (Id. 6a0d042 - Pág. 15). Afirmam que as provas dos autos não autorizam concluir que havia subordinação, pessoalidade e habitualidade na prestação dos serviços. Requerem seja afastado o vínculo de emprego reconhecido.



    Ao exame.



    O autor afirma na petição inicial que, com o intuito de fraudar a legislação trabalhista, "a 1ª Reclamada obrigou o reclamante a se inscrever na Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves como profissional autônomo com abertura de MEI (Micro Empreendedor Individual) e a emitir notas Fiscais para a segunda Reclamada" (Id. 6a50fd7 - Pág. 2).



    As rés, em defesa, admitem a prestação do serviço, mas negam a condição de empregado (Id. c8be9c3 - Pág. 4).



    Em relação à tese de licitude da terceirização, o Excelso STF julgou, em 30.08.2018, o mérito da questão constitucional suscitada no RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, à luz dos artigos 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão de obra terceirizada para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do c. TST e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista, declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços.



    Ainda, na mesma sessão, o Plenário do STF julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, relativas à terceirização:



    Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Neste assentada, o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.



    Prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim. A tese de repercussão geral aprovada no RE foi a seguinte:



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Pelo que, não cabe reconhecer vínculo direto com a tomadora em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento que não subsiste, diante do julgamento do Excelso STF, preservada a coisa julgada.



    Dessa forma, importa examinar, caso a caso, a realidade fática trazida aos autos acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes, verificando se estão presentes os requisitos da subordinação e da pessoalidade em relação ao tomador de serviços, em ofensa aos art. 2º, 3º e 9º da CLT, o que, diante da fraude, possibilitaria o reconhecimento do vínculo postulado em face da tomadora.



    Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego perquirido incumbe à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito. Lado outro, admitida a prestação de serviços, incumbe à parte ré a prova de se tratar, efetivamente, de situação laboral que não se amolda ao figurino celetista, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia.



    Para que se configure a relação de emprego, é necessária a presença de todos os elementos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    Considerando que as rés admitem a prestação de serviços em favor da 1ª ré, competia a elas o ônus da prova quanto à demonstração de que a relação mantida com o autor não tinha o caráter empregatício, ônus do qual não se desincumbiram.



    No caso, não há controvérsia quanto ao fato de o autor ter prestado serviços de forma onerosa.



    Forçoso reconhecer, ainda, que o autor se ativava de forma não eventual, uma vez que suas funções de instalador e manutenção de internet estão afetas ao objeto social da 1ª ré. Ademais, vieram aos autos dezenas de notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica constituída pelo autor (Id. 3575225), as quais demonstram a existência de pagamentos mensais regulares e, por consequência, a prestação habitual de serviços em benefício da 1ª ré. Ainda, a ré juntou aos autos as ordens de serviço executadas pelo autor (Id. a1cb6e1), as quais não deixam dúvidas quanto à natureza não eventual dos serviços prestados.



    No que diz respeito à pessoalidade, frisa-se que a simples previsão contratual de que os serviços poderiam ser prestados por terceiros, por si só, não é suficiente para reconhecer a ausência de pessoalidade, devendo ser observado o contrato realidade, ou seja, se na prática, o autor poderia se fazia substituir.



    Nesse ponto, coaduno do entendimento adotado na origem, no sentido de que não há prova robusta e convincente de que o autor poderia se fazer substituir por terceiros ou que contasse com a ajuda de auxiliares que o substituíam em suas atividades laborais.



    Resta perquirir, por fim, se existia subordinação jurídica.



    Destaca-se, de início, que o fato de a empresa individual do autor ter sido constituída anos antes do contrato firmado com a ré, conforme demonstrado em defesa, não é o suficiente para afastar a tese de pejotização, uma vez que o reconhecimento da fraude na contratação e do vínculo de emprego independem da data em que foi constituída a pessoa jurídica do obreiro.



    A subordinação jurídica exigida para a configuração da relação empregatícia pode se verificar, segundo a moderna doutrina, nas dimensões subjetiva, objetiva ou estrutural. Pode ser subjetiva, quando se revela por meio de intensas ordens e deveres de obediência; objetiva, em virtude da realização pelo obreiro dos objetivos sociais da empresa; e, estrutural, nas hipóteses em que o trabalho insere-se na organização, funcionamento e estrutura do empreendimento. Caso presente uma dessas dimensões, configurado está o elemento mais sensível e de destaque da relação de emprego.



    Há o poder diretivo utilizado por meios telemáticos e informatizados, conforme previsto no parágrafo único do art. 6º da CLT, podendo ser também exercido de outras formas, como por exemplo, pela prerrogativa de estabelecer regras, fiscalizar o cumprimento e punir em caso de descumprimento pelo obreiro.



    A 2ª ré (Nova Serviços de Valor Adicionado Ltda) e o autor - por meio de pessoa jurídica por ele constituída - firmaram contrato de prestação de serviços cujo o objeto é a prestação de "serviços acessórios à prestação dos serviços de acesso à internet, especialmente os serviços de instalação e manutenção de equipamentos necessários a viabilizar a conexão à internet" (Id. 72ecbd1 - Pág. 1).



    Ainda, a 2ª ré tem o seguinte objeto social:



    Cláusula 2ª - Objeto Social: A sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de provimento de acesso à internet, serviços de provimento de voz sobre o protocolo de internet (voip), serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática e internet, serviços de hospedagem de dados, sites, e-mails e servidores. Locação de equipamentos de informática e internet, serviços de suporte técnico e teleatendimento (call center ativo e passivo), serviços de cobrança e apoio administrativo e serviços de licença de uso de software. (Id. 8cd6876 - Pág. 7 - destaquei).



    Ora, é evidente a existência de subordinação estrutural, uma vez que o autor prestava serviços de instalação e manutenção de equipamentos necessários a viabilizar a conexão à internet, sendo que suas atividades são típicas de empregado subordinado, diretamente inserido na estrutura empresarial.



    Há, ainda, subordinação objetiva, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo obreiro estão intimamente ligadas à consecução dos objetivos sociais da 1ª ré.



    Ademais, conforme demonstrado na origem, a prova oral evidencia, também, a subordinação subjetiva, uma vez que a testemunha ouvida a rogo do autor declarou que:



    (...) não poderia negar o cumprimento de ordens de serviço; que se negasse, tomava suspensão, balão; que o depoente já tomou uma suspensão, pois ficou um dia sem trabalhar após ter negado o serviço; que esclarece que formalmente não tomou uma suspensão, mas entendeu que era uma suspensão, pois tinha negado o cumprimento de uma ordem de serviço no dia anterior e não recebeu serviço no outro dia; (...) que se não começasse a trabalhar às 08h, o supervisor ligava para o depoente; que tudo falado neste depoimento se aplica ao reclamante; : que o material de instalação (...) não poderia escolher a data em que iria cumprir a ordem de serviço; que era a empresa quem determinava a data, e se o instalador não a fizesse, era passado para outro instalador; (...) que o supervisor da reclamada era quem fiscalizava o trabalho dos instaladores; que essa fiscalização era no sentido de manter o padrão de instalação da empresae se não fosse feito, tinha que voltar e refazer o serviço. Nada mais. (Id. 479c01b - Pág. 2 - destaquei).



    Note-se que a prestação dos serviços era dirigida e controlada pelas rés, por meio de supervisores, os quais controlavam o horário de trabalho, as datas de cumprimento das ordens de serviço e a qualidade do serviço executado.



    Assim como o d. juízo de origem, entendo que o depoimento da testemunha arrolada pelo autor merece maior relevo no deslinde das questões trazidas a juízo, uma vez que esta exerceu as mesmas funções do demandante.



    Mesmo que se considere que a testemunha convidada pelas rés prestou informações divergentes daquelas prestadas pela testemunha arrolada pelo autor, é o caso de prova dividida, devendo a decisão ser desfavorável àquelas que detinham o ônus probatório, no caso, as rés.



    Assim, tem-se que demonstrado que a relação havida entre o autor e a 1ª ré se submete ao regramento celetista e, desse modo, a prestação dos serviços sob a forma de pessoa jurídica não passa pelo crivo do art. 9º da CLT, porquanto clara a intenção de burlar os direitos trabalhistas do obreiro.



    Nesse contexto, a tese sustentada pela ré foi derruída pelas provas existentes nos autos que afastaram a autonomia e a livre iniciativa, características próprias da prestação de serviço entre duas empresas ou com prestador de serviço autônomo.



    Mantido o vínculo de emprego reconhecido na origem, ficam mantidas as condenações decorrentes.



    Nego provimento.”



    Eis a ementa do aresto:



    “PEJOTIZAÇÃO. FRAUDE TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Verificando-se que a presença de todos os requisitos dos art. 2º e 3º da CLT na relação contratual, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica. Tal prática, usualmente reconhecida como "pejotização", constitui fraude aos direitos trabalhistas, nos termos do art. 9º da CLT.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Finalmente, vê-se que a ADI 5.835 não se relaciona com a matéria ora suscitada. Confira-se a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO